Tribunal: TCU
Processo: 012.015/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6387/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que o sr. Sérgio Massafumi Okano, professor do Magistério Superior, laborou no regime de dedicação exclusiva a partir de 22/1/1996; Considerando que o interessado mencionado era proprietário da empresa individual Sérgio Massafumi Okano, sediada em Campo Grande/MS, de 26/4/1983 a 16/12/2013; Considerando que o interessado logrou aposentar-se pelo Regime Geral de Previdência; Considerando que, à luz da jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2519/2014-TCU-Plenário ), exige-se que o professor tenha laborado por cinco anos no regime de dedicação exclusiva para fazer jus a proventos calculados com base na remuneração atribuída ao professor que labora sob esse tipo de jornada, salvo disposição mais rigorosa dos normativos internos das Instituições Federais de Ensino (IFE), Considerando que a Lei 8.112/1990 veda o exercício de gerência comercial por parte do servidor público (art. 117, X), o que é passível de sanção com pena de demissão (art. 132, XIII); Considerando que apenas por ocasião deste julgamento se verificou que o interessado descumpriu sua jornada de trabalho regular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 012.015/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elza Tomiko Oshiro (XXX.373.731-XX); Sérgio Massafumi Okano (XXX.725.418-XX); Sirley Fatima Ferreira Paes (XXX.694.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que adote medidas administrativas tendentes a buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior ao sr. Sérgio Massafumi Okano, dados os indícios de violação do regime de dedicação exclusiva desde seu ingresso na IFE até 16/12/2013; 1.7.2. recomendar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que examine a possibilidade de instauração de processo administrativo tendente a apurar a violação ao inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 por parte do sr. Sérgio Massafumi Okano.